Tribunal: TCU
Processo: 020.276/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7608/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.276/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Tavares de Menezes (XXX.299.574-XX); Alessandra Pires Soares (XXX.131.191-XX); Ana Claudia Tavares de Menezes (XXX.624.564-XX); Geisa Miriam Soares Santana (XXX.387.947-XX); Geralda Garcia do Monte (XXX.519.134-XX); Geusa Maria Soares (XXX.765.677-XX); Gilsa Maria Soares Carvalho (XXX.727.177-XX); Leanice Alves Steffan Pereira da Silva (XXX.019.487-XX); Maria Auxiliadora Tavares de Menezes (XXX.155.104-XX); Maria da Conceiçao Tavares de Menezes Mendes (XXX.551.494-XX); Maria das Graças de Menezes Lucena (XXX.641.214-XX); Maria de Fatima Soares Rosa (XXX.554.327-XX); Matheus Allert Leite Steffan Pereira da Silva (XXX.125.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.